Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

2. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente/embargante contra decisão pela qual acolhida em parte a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes.

3. Intenção de renovar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.